Tribunal: TJDFT
Processo: 0739750-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739750-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDO PINTOS CARNEIRO, MARLI LESSA DOS SANTOS CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto pelos excipientes MARLI LESSA DOS SANTOS CARNEIRO e ROMILDO PINTOS CARNEIRO contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, proferida nos autos da execução fiscal (Proc. 0067854-48.2010.8.07.0015) ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade e, no mérito, a rejeitou, in verbis: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por ROMILDO PINTOS CARNEIRO e MARLI LESSA DOS SANTOS CARNEIRO em face do DISTRITO FEDERAL em que se alega prescrição do título executório e a ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda (ID. 77595908). Intimado, o Exequente ofertou impugnação, conforme consta no ID. 82832163. É o relatório. DECIDO. Não há nos autos informação sobre a data em que houve a citação da parte executada, mas foi aviada objeção de pré-executividade. Considero, pois, a data do comparecimento espontâneo como data da citação (19/11/2020), nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. Da ilegitimidade em razão de ausência de notificação no processo administrativo A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. A ausência de intimação para defesa no processo administrativo, alegada pelo excipiente, não é passível de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar a sua ocorrência, sobretudo considerando ter sido violada a possibilidade de defesa no aludido processo. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso (Acórdão 1286208, 07208246920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, não merece ser conhecida a exceção de pré-executividade quanto à esta matéria. Da Prescrição Ordinária A prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: (...) Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...) Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. Na espécie, a parte executada arguiu a prescrição dos créditos, cuja constituição definitiva, ocorreu em 01/09/2005 a 01/08/2006, representados pelas CDA’s 5- 0120022354, 5- 0120464217, 5- 0140464225, 5- 0120562596, 5- 0126165238, 5- 0126165254, 5- 0126336385 e 5- 0129557323, conforme se depreende da certidão de ajuizamento de ID. 3242854. A respectiva ação de execução fiscal foi ajuizada em 29/06/2010, dentro do prazo prescricional previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, de modo que este não se consumou. Da Prescrição Intercorrente. A prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, e dos artigos 1o do Decreto no 20.910/32 e 40 da LEF, para a hipótese de crédito de natureza não tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a parte compareceu espontaneamente aos autos em 19/11/2020 e que não ocorreu nenhuma das hipóteses mencionadas acima no presente feito. Os créditos tributários foram parcelados (Código 39) em 2007, 2013 e 2015, havendo, portanto, a interrupção do prazo prescricional. Mais a mais, tendo a ação sido distribuída dentro do quinquênio legal, a demora para efetivar a citação do Executado, deve ser atribuída aos mecanismos da Justiça, nos termos do enunciado da Súmula 106 do STJ. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da exceção de pré-executividade para REJEITÁ-LA. (ID 97539242 – g.n.). A referida decisão foi desafiada por embargos de declaração (ID 102922018), os quais foram rejeitados, com os seguintes fundamentos: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nos presentes autos, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da sentença embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. (ID 128004397– autos originários – g.n.). Nas razões recursais (ID 51495586), o agravante/excipiente narra que “apresentaram exceção de pré-executividade ante a: I) ilegitimidade passiva ad causam; II) prescrição normal; e III) prescrição intercorrente, que resultam na extinção total do crédito tributário”. Argumentam estar configurada a ilegitimidade passiva, porque “a constituição definitiva do crédito tributário em execução se deu mediante processo administrativo, do qual, inegavelmente, os agravantes não participaram do contencioso administrativo”. Neste ponto, entendem que a “participação do contribuinte na constituição do crédito tributário é condição para a sua validade, conforme assegura o art. 201 do Código Tributário Nacional[1]”. Os agravantes pontuam que “a instauração de um processo contra a pessoa jurídica não implica, necessariamente, na responsabilidade do seu sócio, diante da independência e autonomia dos seus patrimônios jurídicos”. Não obstante o Juízo ter fundamentado haver necessidade de dilação probatória, quanto à ilegitimidade passiva alegada, ao reverso, todas as provas necessárias à análise do pleito encontram-se nos autos, além do que, ao responder a exceção, o agravado/excepto não refutou a preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto à prescrição intercorrente, argumentam que “o ajuizamento da execução fiscal para cobrança dos créditos tributários constituídos se deu em 29/06/2010 (ID 12414623 – Pág. 1 da origem) e apenas em 03/01/2019 o Distrito Federal requereu a citação dos executados, ora Agravantes, ou seja, transcurso o prazo de 8 (oito) anos e 7 (sete) meses”. Também verificada a “incidência da prescrição quanto a ausência de citação pessoal ou por edital”. ‘Nos termos do art. 239, § 1o, do CPC[2], decorridos 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 21(vinte um) dias desde o ajuizamento da ação’. Ainda sobre a citação, defendem que deve ser aplicado o art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário[3] e “caso o autor não tome as providências necessárias para promover a citação dos executados, não terá se operacionalizado a interrupção da prescrição. Assim sendo, o prazo prescricional permaneceria fluindo normalmente”. A prescrição também incidiu por ausência de constrição de bens, porque “jamais conseguiu garantir o seu crédito com quaisquer bens que pudessem satisfazer a finalidade da ação executiva”. E ainda, está configurada a desídia do ente pública, na medida em que parte “agravada se manteve inerte, sendo então no dia 14/07/2016 (ID 12414625 – Pág. 1 da origem) determinada a suspensão do feito, ou seja, transcurso o prazo de 5 (cinco) anos e 15 (quinze) dias do ajuizamento o processo foi suspenso por 1 ano. A PGDF, durante esse período em momento algum requereu ou procedeu de modo a viabilizar a citação dos executados nos termos do §2o do art. 240, do CPC”. Com efeito, transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos sem que a Fazenda Pública impulsionasse o feito. Em relação a liminar pleiteada, limita-se a sustentar ser necessária para “evitar atos judicias capazes de trazer prejuízos aos agravantes”. Ao final, os agravantes postulam “seja deferido o pedido de efeito suspensivo, para suspender a execução fiscal em comento até julgamento final do presente agravo de instrumento” e, no mérito, seja “dado provimento integral ao presente agravo, para reformar a r. decisão de primeira instância, ante a ilegitimidade passiva ad causam dos agravantes e o reconhecimento da flagrante prescrição e, como consequência, a extinção do crédito tributário e, também, da própria execução fiscal, com fulcro no artigo 485 do CPC”. Preparo recolhido e apresentado (ID 51334170 e 51334171). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[4] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[5]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Entretanto, não há a urgência alegada. Os agravantes nem mesmo indicaram qual seriam os “atos judicias capazes de trazer prejuízos aos agravantes”, e muito mais, não comprovou o alegado prejuízo. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a liquidez do crédito. [2] Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. [3] Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.